Tribunal: TJSP
Processo: 2222266-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Inteligência do art. 525, § 1o, V, e §§ 4o e 5o, CPC. Ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que o executado entende devido. Cálculos apresentados, ademais, que demonstrou a observância com o título executivo judicial. Recurso não provido.